Tribunal: TJMT
Processo: 1005855-83.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005855-83.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[LUCIA PEREIRA DE LIMA VIEIRA - CPF: 902.174.381-72 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS.
MIRABEGRONA (MYRBETRIC 50MG)
. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS FIXADOS PELO STF E STJ. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO FÁRMACO E DA INEFICÁCIA DAS ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS DISPONIBILIZADAS PELO SUS. RESERVA DO POSSÍVEL E OBSERVÂNCIA DAS POLÍTICAS PÚBLICAS SANITÁRIAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso Inominado interposto por Lucia Pereira de Lima Vieira contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação de obrigação de fazer ajuizada em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Cuiabá, objetivando o fornecimento do medicamento Mirabegrona 50mg (Myrbetric), prescrito para tratamento de incontinência urinária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os entes públicos podem ser compelidos judicialmente ao fornecimento de medicamento não incorporado às listas oficiais do SUS, diante da alegada imprescindibilidade terapêutica e da invocação do direito fundamental à saúde.

III. Razões de decidir

3. O direito à saúde, embora ostente natureza fundamental, não possui caráter absoluto, devendo sua concretização observar os critérios técnicos estabelecidos pelas políticas públicas sanitárias, especialmente quando se trata de medicamento não incorporado ao Sistema Único de Saúde.

4. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471), estabeleceu parâmetros rigorosos para o fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS, exigindo demonstração cumulativa da imprescindibilidade clínica do fármaco, da inexistência de substituto terapêutico disponível na rede pública, da incapacidade financeira do paciente e da existência de evidências científicas robustas acerca da eficácia e segurança do tratamento pretendido.

5. No caso concreto, embora haja prescrição médica para utilização da Mirabegrona, os elementos constantes dos autos não demonstram, de forma técnica e conclusiva, a absoluta imprescindibilidade do medicamento requerido, tampouco a ineficácia das alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo SUS, circunstância que inviabiliza a intervenção judicial substitutiva da política pública sanitária regularmente instituída.

6. A mera preferência médica por determinado tratamento não se confunde com comprovação de indispensabilidade terapêutica, especialmente quando a CONITEC deliberou pela não incorporação do medicamento ao SUS em razão da insuficiência de evidências de custo-efetividade e impacto orçamentário relevante.

7. A atuação do Poder Judiciário em matéria de saúde pública deve ocorrer de forma excepcional e fundamentada, sob pena de comprometimento da isonomia no acesso às prestações sanitárias e desequilíbrio das políticas públicas estruturadas segundo critérios técnicos, científicos e orçamentários.

8. Ausente demonstração segura dos requisitos exigidos pela jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores, impõe-se a manutenção integral da sentença de improcedência.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso Inominado desprovido. Sentença mantida em todos os seus termos.

Tese de julgamento: “1. O fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS exige demonstração cumulativa dos requisitos fixados pelo STF no Tema 6 da Repercussão Geral e pelo STJ no Tema 106. 2. A prescrição médica isolada não basta para comprovar a imprescindibilidade do fármaco quando inexistente prova da ineficácia das alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo SUS. 3. A intervenção judicial em políticas públicas de saúde possui caráter excepcional e deve observar critérios de deferência técnico-administrativa.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o, 23, II, 196 e 198; CPC/2015, art. 300; L. 8.080/1990, arts. 2o, 6o e 7o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566.471/RN, Tema 6 da Repercussão Geral; STJ, REsp 1.657.156/RJ, Tema 106; STF, RE 855.178/SE, Tema 793.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Dr. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade, por ser beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026